Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA TEMPORÁRIA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. NOVA GESTAÇÃO NO DECORRER DA LICENÇA MATERNIDADE. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NO MOMENTO DA GESTAÇÃO. REQUISITOS PARA A ESTABILIDADE PROVISÓRIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, ora agravante, em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, no PJe 0768627-58.2024.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal.
3. O agravado não apresentou contrarrazões, certidão ID 64888965.
III. Questão em Discussão
4. A controvérsia consiste em analisar o pedido de tutela recursal para concessão da estabilidade e restabelecimento dos vencimentos da agravante.
IV. Razões de Decidir
5. A agravante foi contratada como professora temporária pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, devendo prestar serviços de docência em caso de afastamento temporário de professor efetivo nas unidades de ensino da Rede Pública e em suas conveniadas. A professora engravidou em maio de 2023 e deu à luz seu filho, M. C. C. de A., em 7 de fevereiro de 2024 (certidão de nascimento anexada ao processo originário). Com isso, iniciou sua licença-maternidade para cuidados do recém-nascido, que foi concedida de 7 de fevereiro de 2024 até 4 de agosto de 2024.
6. No entanto, antes do término da licença, foi descoberta uma nova gestação em julho de 2024, conforme os exames anexados. Diante dessa situação, a professora solicitou à CRE a estabilidade provisória. Segundo a agravante a resposta da Regional foi de que, por não estar em regência, a professora não poderia solicitar a estabilidade pela via administrativa.
7. O contrato de trabalho temporário entre as partes é regido pelos seguintes normativos: Lei Distrital no 4.266/2008; Decreto no 37.983/2017; Portaria no 805/2024 e Edital no 53/2023. A Portaria no 805/2024, estabelece como preceito os requisitos para o usufruto da estabilidade provisória, in verbis: “Art. 53. Para fazer jus à estabilidade provisória, a professora substituta gestante deverá solicitar a sua estabilidade junto à UE/UEE/ENE de exercício, a qual encaminhará à Unigep/CRE que, por sua vez, tramitará à Subsaúde/Seec, para perícia e parecer. § 1o O fato gerador a ser considerado para fins de estabilidade é a data da concepção da gravidez concomitante com a prestação laboral, devidamente confirmada pela perícia médica.
8. O artigo 16 do Decreto no 37.983/2017, que regulamenta a referida contratação, determina que os efeitos do contrato ficarão suspensos nos momentos em que não houver a prestação do serviço. Logo, o período de estabilidade provisória não pode ser considerado como de efetivo exercício para quaisquer fins.
9. Apesar da agravante ser servidora pública temporária, e o ADCT, Art. 10, inciso II, alínea b da Constituição Federal se referir à estabilidade provisória da empregada, não fere o princípio da legalidade a extensão da norma às estatutárias eventualmente ocupantes de cargo temporário. Isso porque a igualdade dos trabalhadores (CF, Art. 7o, inciso XXXIV) seria compatível à proteção à maternidade (CF, Artigos 6o, caput; 7o, inciso XVIII; 201, inciso III; e 203, inciso I). Por consectário, a estabilidade provisória decorrente da concessão de licença maternidade deve ser reconhecida a todas as gestantes, independentemente da natureza do vínculo com a Administração.
10. Entretanto, cumpre destacar que é característica do contrato de trabalho temporário a sua finitude, sendo que a continuidade de prorrogação da estabilidade provisória decorrente de nova gestação durante a licença maternidade enseja desvirtuamento da relação de contrato temporário entre as partes. Assim, a eventual possibilidade de contínua prorrogação da estabilidade provisória depende da análise do preenchimento dos requisitos legais para a sua concessão.
11. Contudo, os contratos temporários do Distrito Federal são regidos pela Lei Distrital no 4.266/08, que em seu artigo 11 elenca um rol taxativo de dispositivos da Lei 8.112/90 que se aplica ao pessoal sob contrato temporário. Contudo, no expresso rol do artigo 11 da Lei 4.266/08 não há indicação de aplicação do artigo 102 da Lei 8.112/90. A questão ganha relevo, uma vez que o artigo 102, VIII, “a” da Lei 8.112/90 ressalta que é considerado como de efetivo exercício o afastamento em virtude de licença à gestante, o que não se aplica aos contratos regidos pela Lei no 4.266/08 face os fundamentos elencados.
12. Ocorre que, de forma a regulamentar a contratação temporária de professores substitutos no Distrito Federal, foi editada a Portaria no 437/2018, que aborda a estabilidade provisória das professoras substitutas gestantes nos seus artigos 51 a 57. Dentre aqueles dispositivos, destaca-se: “Art. 51 Para fazer jus à estabilidade provisória, a professora substituta gestante deverá solicitar sua estabilidade, junto à CRE de exercício, que encaminhará à SUBSAUDE/SEPLAG, para perícia e parecer: ” §1o O fato gerador a ser considerado para fins de estabilidade é a data da concepção da gravidez concomitante com a prestação laboral, devidamente confirmada pela perícia médica. §2o As professoras substitutas gestantes que apenas integram o Banco de Reservas da SEEDF detêm somente a expectativa de direito sobre o exercício do trabalho de docência, não encontrando amparo legal a concessão de estabilidade em tais hipóteses. (...) Art. 57 - Com o fim da licença maternidade, a estabilidade provisória extinguir-se-á, passando a candidata a ter que seguir os mesmos procedimentos dos demais candidatos, caso esteja vinculada a Banco de Reservas vigente”.
13. Ainda, destaca-se que o artigo 3o XXXIII da portaria traz a definição de estabilidade provisória da gestante (“Período em que há a garantia da continuidade do vínculo com a Administração Pública à professora substituta gestante, sendo o fato gerador a ser considerado para fins de estabilidade a data da concepção da gravidez, concomitante com a prestação laboral, mediante perícia e parecer da SUBSAUDE/SEPLAG, sendo vedada sua dispensa arbitrária ou sem justa causa”), sendo também salutar assinalar que o artigo 16 do Decreto no 37.983/2017 estabelece que “Art. 16. Os efeitos do contrato ficarão suspensos nos momentos em que não houver a prestação do serviço”.
14. Entretanto, conforme se extrai dos §1o e §2o do artigo 51 da mencionada portaria, há necessidade de efetiva prestação laboral na data da concepção da gravidez para que seja reconhecida a estabilidade, o que está em consonância com a natureza do contrato temporário entre as partes, onde o contratado permanece apenas em um “banco de reservas” com a mera expectativa de exercício da atividade de docência. Assim, confirma-se que na ocasião do usufruto da sua licença maternidade a agravante não estava em efetivo exercício, o que obsta a concessão da estabilidade provisória decorrente da nova gestação (e também do consequente pedido para o pagamento retroativo das verbas salarias suprimidas).
15. Nesse sentido: Acórdão 1360516, 0752893-09.2020.8.07.0016, Relator(a): ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2021, publicado no DJe: 09/08/2021; (Acórdão 1226927, 0719189-39.2019.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/01/2020, publicado no DJe: 17/02/2020.)
V. Dispositivo
16. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
17. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 41/TUJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
ADCT, Art. 10, inciso II, alínea b da Constituição Federal
CF, Art. 7o, inciso XXXIV;
CF, Artigos 6o, caput; 7o, inciso XVIII; 201, inciso III; e 203, inciso I;
Lei 8.112/90;
Lei Distrital no 4.266/2008; Decreto no 37.983/2017; Portaria no 805/2024 e Edital no 53/2023; e
Portaria no 437/2018

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1360516, 0752893-09.2020.8.07.0016, Relator(a): ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2021, publicado no DJe: 09/08/2021;
Acórdão 1226927, 0719189-39.2019.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/01/2020, publicado no DJe: 17/02/2020.